Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AUMENTO DAS DESPESSAS DAS ALIMENTANDAS DEMONSTRADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE DIMENSIONADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. ANUIDADE DOS ALIMENTOS.
I. Na ação de alimentos a sentença não está subordinada, pelo menos em toda a sua extensão, ao princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Na ação de revisão de alimentos o pedido é estimativo porque, independentemente da pretensão do autor deduzida na petição inicial e da resistência oposta pelo réu na contestação, a pensão alimentícia é modificada pelo juiz segundo a equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil.
III. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas das alimentandas (filhas menores) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
IV. Deve ser mantida a sentença que majora a pensão alimentícia na exata proporção entre o aumento das necessidades das alimentandas e a capacidade de pagamento do alimentando, de maneira a mantê-la dentro dos parâmetros dos artigos 1.604, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos ou em atuação temerária, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
VI. Na ação de revisão de alimentos os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% da anuidade da pensão alimentícia estipulada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação parcialmente provida.